Tribunal: TJBA
Processo: 8048622-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048622-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MOISES DIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos mensais no valor de R$ 291,13 incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não reconhecido. O agravante alega ser pessoa idosa e hipossuficiente, vítima de fraude, e afirma jamais ter autorizado ou contratado o referido empréstimo com a instituição financeira agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) determinar a quem incumbe o ônus da prova quanto à existência e regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito decorre da negativa expressa do autor quanto à contratação do empréstimo, o que atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, impondo ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sob pena de consagrar exigência de prova diabólica. 4. O perigo de dano encontra-se presente diante do caráter alimentar do benefício previdenciário e da redução significativa da renda do agravante, que compromete o mínimo existencial e afeta diretamente despesas básicas como saúde e alimentação. 5. A decisão agravada baseia-se em fundamentação genérica quanto à ocorrência de fraudes no sistema financeiro, sem considerar a situação concreta de vulnerabilidade do agravante, em afronta ao princípio da proteção do consumidor. 6. A medida de suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade, visto que os valores poderão ser reavidos pelo banco em caso de improcedência da ação, diferentemente da privação alimentar suportada pelo agravante, de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048622-85.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MOISES DIAS DE OLIVEIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.